Tribunal: TJDFT
Processo: 0710243-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BACENJUD. PENHORA EM CONTA CORRENTE. VERBA DECORRENTE DE ADESÃO AO PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. NATUREZA ALIMENTAR NÃO COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 833, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1 A verba recebida pela adesão ao programa de incentivo à demissão voluntária possui natureza indenizatória não se sujeitando inclusive à incidência do imposto de renda nos termos da Súmula 215 do STJ, sendo, portanto, possível a penhora de seus valores.
2. Não havendo comprovação de que a constrição atingiu valores de natureza alimentar depositados em conta salário, afasta-se a regra da impenhorabilidade.
3. Verificada a inexistência de elementos robustos que comprovem que a verba recebida a título de indenização por adesão ao PDV é utilizada exclusivamente para o sustento da agravada e, demonstrado que esta vem tentando se furtar ao pagamento da dívida, mister a manutenção da penhora em nome da efetividade do procedimento executivo.
4. Recurso conhecido e provido.